Tribunal: STF
Processo: RHC 61516
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-12-16
Data de publicação: 1983-12-16

Ementa:
RECEPTAÇÃO CULPOSA.
HABEAS CORPUS.
INEPTA E A DENUNCIA QUE, ACUSANDO O PACIENTE DE RECEPTAÇÃO CULPOSA,
DESCREVE SINGELA OPERAÇÃO DE COMPRA E VENDA, SEM DIZER QUAL, DENTRE
AS TRES CIRCUNSTANCIAS ALTERNATIVAS DO ART-180-PAR-1. DO C.PENAL,
ESCORA A TESE DA TIPICIDADE DELITUOSA.
RECURSO PROVIDO PARA A CONCESSÃO DA ORDEM.